Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
.
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE.
1.Conflito de competência instaurado entre Varas Cíveis de Samambaia.
2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, segundo art. 55, do CPC.
3. Apesar da identidade de partes e causa de pedir, os pedidos de declaração de nulidade dizem respeito a relações contratuais diversas, isto é, número de contrato, período de ajuste e valores distintos, de forma que não há conexão, nem risco de decisões conflitantes ou contraditórias a recomendar a reunião dos processos para julgamento simultâneo.
4.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Samambaia.